Tribunal: TJES
Processo: 5005239-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005239-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESTACK VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA PONTES PORTUGAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005239-53.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DESTACK VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
FERNANDA FERREIRA PONTES PORTUGAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ANÚNCIO DO VEÍCULO COM INFORMAÇÃO DE QUE ESTARIA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO. DEFLAGRAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao ressarcimento do valor pago pela consumidora pelo produto viciado e pelos reparos realizados, no importe de R$ 7.647,24. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Quanto ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese se tratar de veículo antigo (fabricado em 2008), evidente que o anúncio feito pela Recorrente no sentido de que esse estaria “todo revisado” gerou na consumidora legítima expectativa de que esse não apresentaria problemas no curto prazo, muito menos que os primeiros vícios se deflagrariam apenas alguns dias depois da tradição, não sendo razoável admitir que tais fatos decorrem de mero desgaste natural do bem.

(4). Com efeito, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação do vício de consentimento do negócio jurídico em comento (erro), bem como a condenação comandada quanto à reparação dos danos materiais experimentados pela Recorrida, devendo ser mantida, por isso, em sua inteireza.

(5). Por fim, quanto à arguição, pela Recorrida, de suposto embaraço provocado pela Recorrente ao cumprimento da obrigação fixada no comando sentencial, esclarece-se que tais questões devem ser apuradas no momento do cumprimento de sentença, oportunidade em que o Juízo competente apreciará eventuais medidas coercitivas necessárias à concretização da tutela específica.

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)